Tribunal: TJPA
Processo: 0007398-55.2016.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007398-55.2016.8.14.0136

APELANTE: VALE S.A.

APELADO: INVASORES DE QUALIFICAÇÃO DESCONHECIDA, INVASORES DA FAZENDA CARIRI III

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES.. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PESSOAL E POR EDITAL. INOCORRÊNCIA. CITAÇÃO REGULARMENTE EFETUADA AO LÍDER DA OCUPAÇÃO. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. POSSE COMPROVADA PELA AUTORA. BEM PÚBLICO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PROVA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I – Inexistindo omissão ou contradição no acórdão embargado, é incabível a utilização dos embargos de declaração como meio de rediscutir matéria já apreciada.

II – Em ações possessórias envolvendo invasores desconhecidos, é válida a citação realizada pelo Oficial de Justiça aos ocupantes encontrados no imóvel, sendo desnecessária a identificação nominal de todos os ocupantes, conforme o art. 554, §1º, do CPC e precedentes do STJ.

III – A revelia gera apenas presunção relativa de veracidade dos fatos, não dispensando a análise do conjunto probatório, o que foi devidamente observado pelo acórdão embargado.

IV – A alegação de domínio público do imóvel carece de comprovação, não sendo suficiente para infirmar a decisão.

V – Assim, as omissões e contradições apontadas não se verificam, tratando-se de mero inconformismo com a conclusão adotada, não passível de correção por meio de embargos de declaração.

VI-
Embargos de Declaração conhecidos e DESPROVIDOS.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
INVASORES DE QUALIFICAÇÃO DESCONHECIDA, INVASORES DA FAZENDA CARIRI III
, em face da decisão que negou provimento ao

recurso de apelação interposto, nos autos da Ação de Reintegração de Posse que tem por objeto o imóvel denominado “Fazenda Cariri III”, situado no município de Canaã dos Carajás, proposta por Vale S.A.

O acórdão embargado rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa, ao entender que a citação realizada em nome do líder da ocupação seria válida e suficiente para a formação da relação processual, e, no mérito, manteve a sentença de procedência, reconhecendo que a autora comprovou a posse do bem e a ocorrência de esbulho possessório, afastando, ainda, a alegação de que a área seria bem público da União por ausência de prova nesse sentido.

Inconformados, os embargantes sustentam a existência de omissões e contradições no acórdão, alegando, em síntese: a) que o julgamento foi omisso quanto à natureza de litisconsórcio passivo necessário unitário nas ações possessórias coletivas, requerendo o reconhecimento de nulidade por ausência de citação pessoal de todos os ocupantes e de citação por edital;
b) que houve contradição quanto à aplicação dos efeitos da revelia, pois o acórdão teria reconhecido a posse da autora apenas com base nesses efeitos, sem a devida comprovação do exercício fático da posse, contrariando o art. 344 do CPC e a jurisprudência do STJ;
c) que o acórdão foi omisso ao não enfrentar os argumentos sobre o domínio público federal da área em litígio, não analisando a aplicação da Súmula 619 do STJ e a ausência de posse legítima sobre bens públicos;
d) que, diante das premissas equivocadas adotadas no julgamento, há possibilidade de efeitos infringentes para reformar o acórdão e julgar procedente o recurso de apelação.

Ao final, requerem o acolhimento dos embargos de declaração, com o suprimento das omissões e contradições apontadas e, se reconhecida a relevância das matérias, a atribuição de efeitos modificativos ao julgado.

Contrarrazões ID.
25679481
.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,

de

de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Nos termos do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material existente no julgado, podendo, em caráter excepcional, ter efeitos modificativos, quando a correção do vício implicar alteração do resultado da decisão.

I –
DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO UNITÁRIO E AUSÊNCIA DE CITAÇÃO

Os embargantes sustentam que o acórdão teria sido omisso ao não reconhecer a nulidade da sentença por ausência de citação pessoal de todos os ocupantes da área, bem como por não ter determinado a citação por edital, como exige o art. 554, §1º, do CPC.

Não lhes assiste razão.

O acórdão embargado analisou expressamente a questão da validade da citação, reconhecendo que, em ações possessórias com invasores de qualificação desconhecida, é dispensável a identificação nominal de todos os ocupantes, bastando que o Oficial de Justiça, munido de mandado, identifique e cite os que se encontrarem no local, como ocorreu no caso, tendo o líder do acampamento assinado o mandado (ID nº 21096354).

Tal entendimento encontra amparo no precedente do STJ (REsp 1.314.615/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 09.05.2017) e no art. 554, §1º, do CPC, que admite a citação por edital apenas de ocupantes não localizados, o que não se aplica à hipótese dos autos.

Dessa forma, não há omissão a ser suprida, mas mero inconformismo da parte embargante com o entendimento adotado, o que não se compatibiliza com a via estreita dos embargos declaratórios.

II – DA ALEGADA CONTRADIÇÃO QUANTO À APLICAÇÃO DA REVELIA E COMPROVAÇÃO DA POSSE

Aduzem os embargantes que o acórdão teria sido contraditório ao reconhecer que a autora comprovou a posse apenas em razão dos efeitos da revelia, sem examinar o conjunto probatório dos autos.

Sem razão.

O voto condutor expressamente consignou que a revelia apenas reforçou a presunção relativa de veracidade dos fatos alegados, a qual se somou à documentação apresentada pela autora, que comprovou a aquisição e o uso do imóvel no contexto do Projeto Níquel-Vermelho.

Ou seja, o acórdão não se baseou exclusivamente na revelia, mas também nas provas materiais produzidas, atendendo aos requisitos do art. 561 do CPC.

Inexistindo contradição interna ou omissão, rejeito a alegação.

III – DA OMISSÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE BEM PÚBLICO FEDERAL

No tocante à alegação de que a área seria de domínio da União, observa-se que o acórdão embargado enfrentou a questão, ainda que de forma sintética, ao afirmar expressamente que “não há qualquer comprovação nos autos de que o imóvel pertença à União”.

Assim, a omissão apontada não se verifica, tratando-se de mero inconformismo com a conclusão adotada, não passível de correção por meio de embargos de declaração.

Diante do exposto,
CONHEÇO dos Embargos de Declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO
, por inexistirem omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, mantendo-o
íntegro em todos os seus termos
.

É como voto.

Belém (PA), ___ de __________ de 2025.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 19/11/2025